Tribunal: TJDFT
Processo: 0704036-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704036-23.2020.8.07.0018 RECORRENTE: FAENGE 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REGRA EXCEPCIONAL. CPC, ART. 85, § 2o. BALIZAS OBJETIVAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 1. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, sendo inadmissível o julgamento citra, ultra ou extra petita, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. 2. Observados os limites objetivos da lide conforme estabelecido pelas partes e adequadamente analisadas as teses apresentadas, não há que se falar em julgamento extra petita. 3. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de modo que o critério equitativo, previsto no § 8o do mesmo artigo, só deve ser utilizado em última hipótese, quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando muito baixo o valor da causa. 4. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença e extinta essa pelo reconhecimento do cumprimento da obrigação, o valor do proveito econômico obtido com o provimento judicial deve balizar a fixação dos honorários advocatícios, observados os limites percentuais estabelecidos no artigo 85, §2o, do CPC. 5. Apelação da exequente conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. Apelação da executada conhecida e provida. A recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alega que o acórdão recorrido violou os artigos 8o, e 85, §§ 2o e 8o, ambos do Código de Processo Civil, porque é possível a aplicação, no caso concreto, dos critérios de equidade para fixação de honorários de sucumbência. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§2o, 6o e 8o, do CPC. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão “depende da demonstração dos requisitos do perigo na demora, bem como da probabilidade de êxito do recurso, sendo-lhe conferido o ônus de comprovar, além da plausibilidade das alegações de mérito, que o apelo preenche os requisitos de admissibilidade recursais”. (AgInt no TP 3.064/SP, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 19/3/2021). Admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, §5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais. Não estando amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015